Tribunal: TCU
Processo: 026.729/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1298/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) em benefício da Sra. Mauracilene Serafim Moreira e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou as seguintes irregularidades: a) recebimento da rubrica judicial relativa à incorporação da URP de plano econômico (Unidade de Referência de Preços - Plano Verão - 26,05%), no valor de R$ 3.107,98 (peça 3, p. 4), sem a devida absorção mediante reajustes posteriores concedidos aos ex-servidores; b) pagamento da rubrica denominada "Vencimento Básico Complementar (VBC) ", decorrente do art. 15 da Lei 11.091/2005, que deveria ter sido absorvida pelas reestruturações posteriores da carreira, por expressa disposição legal; e c) erro no cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) realizado com base nos valores do Provento Básico e da vantagem VBC; Considerando que esta Corte de Contas possui o entendimento de que os valores decorrentes de planos econômicos, ainda que amparados em decisão judicial, não se incorporam indefinidamente aos vencimentos do beneficiário, pois têm natureza de antecipação salarial, devendo ser absorvidos ou eliminados nas reestruturações futuras da carreira ou quando da ocorrência de reajustes salariais; Considerando que a parcela relativa à URP não deveria mais subsistir, haja vista que o valor de 26,05% foi integralmente compensado ao longo dos anos por meio de reestruturações de carreira e aumentos ocorridos posteriormente ao provimento jurisdicional e, por isso, deveria a rubrica relativa a plano econômico ter sido absorvida pelos reajustes posteriores; Considerando que existe, contudo, no caso concreto, decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança 28.819/DF, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (SINTFUB/DF), transitada em julgado em 7/11/2024, a qual impede, de forma definitiva, a supressão da rubrica relativa à URP (26,05%); Considerando que a referida decisão de mérito proferida pelo STF garante aos servidores substituídos tão somente a manutenção do valor percebido a título de parcela judicial referente a planos econômicos (URP/1989), assegurando a cada servidor substituído o direito de manter em sua remuneração o valor recebido a título de URP, em 16 de setembro de 2010, data em que foi concedida a medida liminar, posteriormente confirmada no mérito; Considerando que a entidade de origem extrapolou os limites da liminar, elevando substancialmente o valor da parcela sub judice , de tal forma que cumpre à FUB ajustar o valor da rubrica (URP), para restaurá-lo ao montante verificado em setembro de 2010, mês em que foi proferida a decisão liminar que assegurou a manutenção e a irredutibilidade do benefício; Considerando, ainda, que a rubrica denominada "Vencimento Básico Complementar" (VBC) foi instituída para que, na implantação do novo plano de carreira em maio/2005, não houvesse decesso na remuneração dos interessados, de forma a manter inalterado o somatório das parcelas Vencimento Básico (VB), Gratificação Temporária (GT) e Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo às Instituições Federais de Ensino (GEAT) percebidas em dezembro/2004; Considerando que a implantação gradual do novo plano de carreira previa aumento do vencimento básico, nos termos da tabela do Anexo I-B da Lei 11.091/2005, devendo a rubrica VBC, de acordo com o art. 15 da citada lei, ser reduzida no montante equivalente aos aumentos promovidos; Considerando que o valor do VBC continuou a ser pago, sem a devida implementação da absorção desse valor nos termos legais; Considerando que as Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, referentes à não absorção de eventual resíduo do VBC, tiveram seus efeitos expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por aqueles normativos (maio/2008 a julho/2010, no primeiro caso, e março/2013 a março/2015, no segundo), sem modificar a sistemática de implantação da estrutura prevista na Lei 11.091/2005, em especial na forma de absorção do VBC; Considerando que a parcela é irregular uma vez que seu valor não foi corretamente absorvido, nos termos da Lei 11.091/2005 e da jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 10402/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Benjamim Zymler); 8.504/2022 - 2a Câmara (de minha relatoria); e Acórdão de Relação 7.229/2022 - 2a Câmara (rel. Min. Aroldo Cedraz); Considerando que a manutenção do VBC em valor maior do que o devido causou ainda distorção na base de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço ("anuênios"), prevista no atualmente revogado art. 67 da Lei 8.112/1990; Considerando que o cálculo dos "anuênios" foi efetuado sobre os valores correspondentes ao "Provento Básico" e ao VBC, contrariando a norma de regência (art. 67 da Lei 8.112/1990) de que os "anuênios" deveriam ter como base somente a rubrica "Provento Básico" e a jurisprudência do Tribunal, podendo ser citados, entre outros, os Acórdão 10402/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Benjamim Zymler); 7.178/2022 - 2a Câmara (de minha relatoria); e Acórdão de Relação 7.261/2022 - 2a Câmara (rel. Min. Aroldo Cedraz); Considerando também, que, nos termos do art. 12 da Lei 11.091/2005 (com a redação dada pela Lei 11.784/2008), a vantagem "Incentivo à Qualificação" (IQ) deveria ter por base percentual calculado sobre o padrão do Provento Básico percebido pelo servidor, na forma do Anexo IV desta Lei, todavia foi incluído indevidamente no cálculo do IQ o valor da vantagem do VBC, quando esse já deveria ter sido totalmente absorvido; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Mauracilene Serafim Moreira, negando registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 026.729/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Mauracilene Serafim Moreira (XXX.292.721-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade de Brasília, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. caso ainda não tenha feito, corrija o valor da rubrica referente à URP de fevereiro de 1989 (identificada por "10288-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT (Decisão Judicial - Outros) " paga à interessada, restabelecendo o valor verificado em setembro de 2010, mês em que foi proferida a decisão liminar, no âmbito do MS 28.819/DF (16/9/2010), que assegurou sua irredutibilidade, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. adote as providências cabíveis no sentido de excluir dos proventos da interessada a parcela de Vencimento Básico Complementar ("VB.COMP.ART.15 L11091/05"), bem como seu correspondente reflexo no "Adicional de Tempo de Serviço" e no "Incentivo à Qualificação", comunicando ao Tribunal as medidas adotadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.